Tribunal: STF
Processo: ARE 1605527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR EQUIPARAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, f, DO CP) E DA MAJORANTE ESPECÍFICA (ART. 226, II, DO CP). BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 217-A, § 1º, do CP, equipara ao crime de estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso “ com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”.
2. Apesar da gravidade dos fatos, o bloqueio psicológico, por si só, não atende aos critérios legais para configurar o delito de estupro de vulnerável equiparado. Além disso, não há evidências de que o réu tenha conscientemente explorado essa condição, não sendo admitida responsabilização objetiva. Ademais, inexistindo na denúncia narrativa de violência ou grave ameaça, a condenação pelo art. 213 do CP, conforme inicialmente capitulado pelo MP, viola o princípio da correlação.
3. Considerando a prática pelo réu de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tendo acariciado as partes íntimas da vítima, de 14 anos de idade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sem agir, contudo, mediante violência ou grave ameaça, impõe-se a desclassificação de sua conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, subsidiário ao tipo penal imputado.
4. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, pois refletem circunstâncias autônomas: a primeira, pela prevalência da relação doméstica, e a segunda, pela condição de parentesco, ampliando a pena por motivos distintos.
5. A pena superior a 4 anos, somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação do regime aberto (art. 33, §§2º, “c”, e 3º, c/c art. 59, CP).
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é, no caso, medida socialmente recomendável, diante da gravidade da conduta e da negativação de fatores como culpabilidade e circunstâncias do crime (art. 44, III, CP).
7. A manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça, e a gravidade concreta do delito impede a concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu acariciou a região genital e colocou a boca nos seios da vítima, sua própria neta de 14 anos de idade, além de já apresentar comportamento inapropriado anteriormente, inclusive já tendo praticando atos semelhantes em relação à sua própria filha, quando esta também era menor de idade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para desclassificar a conduta para o crime do art. 215-A do CP e reduzir a pena para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, e 227, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente